Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727058-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRON COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Revisional com Repetição de Indébito que manteve o valor dos honorários periciais e determinou que a autora, ora agravante, realizasse o depósito dos referidos honorários. A agravante alega que os honorários periciais homologados pelo Juízo de Primeiro Grau, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), são excessivos e não condizem com a complexidade do objeto do parecer. Afirma que no passado as perícias contábeis se mostravam complexas, mas hoje se tornaram corriqueiras, sobretudo diante do crescente número de demandas judiciais envolvendo contratos bancários. Sustenta que em outros casos que envolviam contratos bancários e realização de perícia os honorários periciais foram fixados em valores próximos a R$ 3.000,00 (três mil reais). Defende ser cabível a redução dos honorários periciais, dada a afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18183238). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 18252283). Manifestação da agravante (ID n. 18633011) na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que existe urgência. Brevemente relatado, decido. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A insurgência da agravante se inclui na hipótese da mitigação estabelecida. Há urgência a justificar a apreciação do recurso, já que a discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua, e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. Nesse sentido, colha-se precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O art. 95 do Código de Processo Civil trata da remuneração dos peritos judiciais nos seguintes termos: "Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito o deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga o de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda a Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública." Por sua vez, o art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou o valor da verba pericial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consonância com o que foi pleiteado pelo perito. Muito embora o agravante sustente que a matéria envolve pouca complexidade, não trouxe nenhum elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade do serviço a ser prestado pelo perito. Além disso, a complexidade da causa pode ser demonstrada pelo fato de que tais operações não são realizadas pela Contadoria do Juízo. O perito fez previsão de que o trabalho terá a duração de 25 (vinte e cinco) horas para responder aos quesitos das partes e apurar o valor devido. Ressalta que o trabalho pericial não se restringe apenas à conferência e validação dos cálculos, e que se mostra necessária a análise dos autos e da legislação, pesquisa à aplicação dos índices e observância às recorrentes decisões dos tribunais. Diante dessas considerações, entende-se que o número de horas trabalhadas está condizente com o que se pretende. O valor da hora cobrada pelo perito, de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), está abaixo do valor da hora sugerida pelas entidades da classe, cujo critério é utilizado para se aferir a razoabilidade do valor cobrado pelo perito. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10